Tribunal: TJMT
Processo: 1001564-03.2017.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001564-03.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Energia Elétrica, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.875.996/0001-47 (APELANTE), DAVID ANTUNES DAVID - CPF: 000.394.146-98 (ADVOGADO), WILSON SIERRA - CPF: 174.444.469-20 (APELADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA - CPF: 777.470.891-04 (APELADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID ANTUNES DAVID - CPF: 000.394.146-98 (ADVOGADO), PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.875.996/0001-47 (APELADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA - CPF: 777.470.891-04 (APELANTE), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), WILSON SIERRA - CPF: 174.444.469-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA AUTORA E DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU.

E M E N T A

AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA –
IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ELETRICIDADE -
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE CAUSADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADO -
QUANTUM
APURADO POR PERÍCIA JUDICIAL – VALOR JUSTO – JUROS COMPENSATÓRIOS – REDUÇÃO - 6% A.A – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

In casu, a instrução processual se deu de forma escorreita, com a realização de audiência, perícia e apresentação de quesitos.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se contestado o laudo pericial pelas partes, o perito presta os esclarecimentos necessários, suprindo as duvidas apresentadas.

No caso vertente – servidão administrativa decorrente de linha de transmissão elétrica – a indenização deve corresponder a todos os prejuízos efetivamente causados ao imóvel serviente, devendo ser mantido o quantum indenizatório fixado pelo magistrado, eis que baseado em laudo pericial irretocável, sendo proporcional ao prejuízo suportado pelos proprietários.

Devem ser reduzidos os juros compensatórios, em conformidade com o disposto
15-A do Decreto-Lei 3.365/41, segundo o qual os juros compensatórios devem ser fixados em 6% (seis por cento) ao ano, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, no julgamento da ADI 2.332.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por
Paranaita Ribeiraozinho Transmissora de Energia S.A
e
Wilson Sierra
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da ação de constituição de servidão administrativa, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
declarando constituída a servidão, e, por conseguinte, condenou a autora ao pagamento de R$ 101.868,49 (cento e um mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos), apurado em pericia judicial, em favor dos réus, a título de indenização, acrescidos de juros compensatórios e correção monetária, incidentes sobre a diferença do valor previamente depositado, além do pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios
.

Insurge-se a autora quanto ao valor da condenação relativo à indenização pela servidão. No ponto, diz que os esclarecimentos prestados pelo perito judicial não foram suficientes, havendo motivações para complementações, para fins de cálculo do valor do hectare, pelo fato de o
expert
ter incluído valor de benfeitorias inexistentes, vez que se deve indenizar tão somente o valor da terra nua, devendo ser deduzido o valor das benfeitorias.

Sustenta que o juiz
a quo
ao proferir sentença com base nos esclarecimentos do perito, sem oportunizar manifestar-se, cerceou-lhe

o direito de defesa, e, por isso deve ser decretaria a nulidade parcial do processo.

Quanto à correção monetária do valor ofertado, diz que a sentença esta equivocada porque o depósito inicial realizado para fins de imissão na posse, deve ser atualizado para efeitos de complementação da indenização e afirma que quanto aos juros compensatório
s deve ser aplicada a

taxa de 6% a.a. (ADI 2332).

Forte em tais argumentos pede pela reforma da sentença.

Contrarrazões coligidas no Id n. 108187953, pelo desprovimento do apelo autoral.

Por sua vez os requeridos, insurgem-se, requerendo a anulação da sentença, por cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada manifestação após esclarecimentos do perito judicial. No mérito, pretendem a majoração do
quantum
indenizatório, afim de que sejam incluídos lucros cessantes pela perda da área de pasto. Ao arremate, pedem pela redistribuição do ônus sucumbenciais. Prequestionam a matéria ventilada nos autos.

Contrarrazões no id n. 150434092

É o relatório.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de constituição de servidão administrativa c.c imissão de posse proposta por Paranaíta Ribeirãozinho Transmissora de Energia S/A, em desfavor de Wilson Sierra e Neize Sierra, objetivando a declaração de constituição de servidão administrativa sobre a área de 23,5316ha necessária à passagem de linha de transmissão, mediante o pagamento de indenização.

Narrou na inicial que através da Resolução Autorizativa da ANEEL n° 6.366, declarou a utilidade pública das terras constantes na matrícula n. 7.752 e 7.980, permitindo à concessionaria a constituição de servidão administrativa na área de terra para fins de passagem de Linha de Transmissão.

Assevera que a passagem pela área da parte ré é imprescindível para a implantação da linha energia, conforme o projeto, e, assim, seguindo as prescrições legislativas pertinentes, ofertou valor correspondente à indenização que entende devida no importe de R$ 55.483,92 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos), contudo, houve recusa no recebimento dos valores por parte dos réus.

Por tal razão a propositura da presente ação com o pedido de constituição da servidão administrativa e imissão na posse.

Decorrida a marcha processual, realizada audiência de conciliação, sem êxito, apresentada defesa e réplica, o feito foi saneado e determinada a produção de prova pericial, aportando-se o laudo correspondente

no id n. 150434039, onde apurou-se o
VTI (valor total de indenização) consubstanciava a quantia de R$
101.868,49 (cento e um mil

oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos).
Diante disso, a autora pleiteou pela realização de laudo complementar.

Em seguida, prestados os esclarecimentos devidos, sobreveio sentença de mérito julgando parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de declarar constituída a servidão, e, por conseguinte, condenou a autora ao pagamento de

R$ 101.868,49 (cento e um mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos), a título de valor da indenização, além

das custas e honorários advocatícios, distribuídos de forma proporcional.

Não concordando com o édito judicial, recorrem ambas as partes.

De proêmio, sustentam autora e réus o cerceamento de defesa, pela ausência de submissão do laudo pericial ao contraditório pleno, porque não oportunizada manifestação após prestação de esclarecimentos pelo
expert
.

Conforme se extrai dos autos, a instrução processual se deu de forma devida, com a realização de audiência, momento em que foi determinada pelo juízo
a quo
a realização de prova pericial e oportunizado às partes a apresentação de quesitos.

Nesta senda, juntado o laudo da pericia avaliativa e apresentado diversos quesitos que foram devidamente considerados e respondidos pelo
expert,
o qual, após divergências e dúvidas de ambas as partes, prestou os esclarecimentos necessários, suprindo os questionamentos, na forma do art. 477, § 2o do CPC. Em seguida, ratificou as conclusões apostas no laudo técnico (id n. 150434052 )

No ponto, o magistrado sentenciante foi preciso, vejamos:

“
No caso dos autos, em que pese à divergência apontada pelas partes, os esclarecimentos prestados pelo “expert” do Juízo, complementado e ratificado o laudo técnico são suficientes para esclarecer as dúvidas e permitir a homologação do valor apresentado no estudo técnico.

Porquanto, imprescindível mencionar que o laudo pericial foi descritivo e serviu para sua finalidade, não havendo motivações para complementações, eis que todos os pontos relevantes para a confecção do laudo foram indicados.

Desse modo, não se verifica omissão na perícia, mas sim, uma discordância dos parâmetros utilizados, porém, este fato por si só não é capaz de desconstituir o trabalho realizado pelos peritos judiciais.”
( id n. 150434072)
.

À vista disso, entendo que não houve ofensa ao contraditório e a ampla defesa, pois, já sanados todos os pontos relevantes, não há motivo para complementações, notadamente, quando a discordância das partes atine-se a parâmetros avaliativos utilizados, afastando-se, por consequência lógica, o alegado cerceamento de defesa.

Destarte, o perito não está obrigado a adotar a técnica ou o instrumento que uma das partes julgue mais adequada, desde que motive e explicite os padrões e parâmetros oficiais por ele utilizados, o que foi adequadamente observado e demonstrado na perícia realizada no caso vertente
.

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

No mérito,

é cediço que a servidão administrativa tratada na espécie, qual seja, a de passagem de linha de transmissão de energia elétrica, não implica em transferência do domínio do imóvel serviente ao poder público, mas apenas e tão somente na limitação do uso pleno da propriedade em razão da área ocupada.

Nada obstante, é certo que os prejuízos eventualmente ocasionados em decorrência dessa restrição gerada ao bem imóvel, devem ser reparados através de justa indenização.

Sendo assim, no caso vertente – servidão administrativa decorrente de linha de transmissão elétrica – a indenização deve corresponder a todos os prejuízos efetivamente causados ao imóvel serviente, em face da limitação imposta ao proprietário quanto ao uso e gozo que possuía anteriormente, nos termos no art. 27, do DL n. 3365/1941, que dispõe sobre a desapropriação por utilidade pública, confira,
verbis
:

“Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos,
e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu
.”
(negritei)

Nesse mesmo norte é a lição do notável Hely Lopes Meirelles,
verbis
:

“
A indenização da servidão faz-se em correspondência com o prejuízo causado ao imóvel
. Não há fundamento algum pra o estabelecimento de um percentual fixo sobre o valor do bem serviente, como pretendem alguns julgados.
A indenização há que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação
. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se a prejudica,
o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo, chegando, mesmo, a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal
.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 28a Ed., São Paulo: Editora Malheiros, 2003 – negritei)

O c. STJ comunga do mesmo entendimento, vejamos:

“ADMINISTRATIVO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DECRETO DO PODER EXECUTIVO DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DA SERVIDÃO – AUSÊNCIA.

[...]

2. Não observadas as formalidades necessárias à implementação da servidão administrativa (decreto de declaração de utilidade pública), em atenção ao princípio da eficiência e da continuidade do serviço público,
deve ser mantida a servidão, com a indenização correspondente à justa reparação dos prejuízos e das restrições ao uso do imóvel, como ocorre com a desapropriação indireta
.

3. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 857.596/RN, 2a Turma, Rela. Min. Eliana Calmon, j. 06.05.2008 – negritei)

Nesse contexto, ressalta-se que o laudo pericial exerce fundamental importância nas lides expropriatórias, devendo ser acolhido pelo magistrado como parâmetro para se fixar a justa indenização, quando constatado sua adequada elaboração e fundamentação em acordo com o prescrito no art. 27 do Decreto-lei n. 3.365/41.

À vista disso, no caso em pauta, constata-se que os fatos foram bem avaliados pelo
expert
judicial sendo que a perícia foi devidamente fundamentada, e embasada em método previsto na Norma Brasileira de Avaliação de Bens NBR/ABNT no 14.653-3e NBR/ABT 14653-3/2004, seguido do método comparado direto de dados de mercado e o cálculo do coeficiente de servidão (CS) e do percentual do remanescente, alcançando os prejuízos reais suportados pelos réus.

No tocante ao valor, o entendimento jurisprudencial aponta que o laudo pericial é a ferramenta adequada para a adequada fixação, notadamente à mingua de qualquer elemento que desqualifique a sua legitimidade, e em regra, deve prevalecer sobre o valor apurado unilateralmente pelas partes, tendo em vista a realização de um levantamento criterioso e abrangente sobre o imóvel.

Dentro desse contexto, com espeque nos princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional, a prova pericial produzida, é suficiente para demonstra não só o direito da parte ré em obter a indenização em razão da servidão administrativa, mas também para determinar o
quantum
indenizatório cabível no caso.

Assim é que, o valor da indenização, pela desvalorização da propriedade dos réus, em razão da constituição da faixa de

servidão administrativa que ocupa aproximadamente 23,5316 hectares do imóvel rural, foi fixado com base em laudo pericial, cuja apuração se deu de forma razoável, proporcional e condizente com o caso concreto, avaliando o imóvel

não como terra nua, como pretende o autora, eis que a área

sofreu benfeitorias reprodutivas ou investimentos quer pelo desmatamento, abertura de pastagens, que devem ser considerados para fins de cálculo, do
quantum
indenizatório,

devendo ser mantido.

Nesse sentido colaciono precedente desta 3a Câmara em caso análogo,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DISCORDÂNCIA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL – LAUDO IDÔNEO E FUNDAMENTADO, QUE ESPECIFICA OS CRITÉRIOS ULTILIZADOS PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor apurado por laudo pericial idôneo e fundamentado deve ser mantido para fins de justa indenização, uma vez que se revela proporcional e razoável à servidão administrativa e não há vícios em sua elaboração”
.(RAC

n. 0003151-53.2012.8.11.0007, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 2501.23 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – OBJETIVO DE CORRELAÇÃO DA INDENIZAÇÃO APENAS COM A VALORAÇÃO DA TERRA NUA – DESCABIMENTO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM LAUDO PERICIAL DO JUÍZO – ADOÇÃO DE METODOLOGIA – VALOR DE MERCADO E COMPARATIVO COM AS ÁREAS DA REGIÃO E NÃO COM BASE EM IMPLANTAÇÃO FUTURA DE LOTEAMENTO CONFORME PRETENDIA A PARTE CONTRÁRIA – VIABILIDADE DO VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório trazido por trabalho de perito judicial no qual se utiliza de metodologia abrangente, coerente e justa para a indenização de área destinada a implantação de linhas de transmissão,
observando-se os valores de imóveis vizinhos vendidos na região, com a mesma aptidão agrícola e características como distância até a cidade polo,
avaliando-a não como terra nua, eis que na região praticamente todos os imóveis já sofreram algum grau de benfeitoria ou investimento – quer pelo desmatamento, mecanização, abertura de estradas, plantio de pastagens e distribuição de água
”

(RAC n.

0002148-32.2010.8.11.0040, 1a Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, J. 10.05.22 - negritei)

Quanto à correção monetária do valor ofertado, diz que a sentença esta equivocada porque o depósito inicial realizado para fins de imissão na posse deve ser atualizado para efeitos de complementação da indenização e afirma que quanto aos juros compensatórios deve ser aplicada a taxa de 6% a.a.

Razão lhe assiste quanto aos juros compensatórios. Deveras, o art. 15-A do Decreto-lei no 3.365/41, prevê a incidência de juros compensatórios quando houver divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem. Todavia, como questiona a concessionaria recorrente, o percentual incidente é de 6% a.a, conforme regra disposta no
caput
do citado dispositivo, cuja constitucionalidade foi reconhecida quando do julgamento da ADI n. 2.332.

A propósito.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL – JUROS COMPENSATÓRIOS EM 6% AO ANO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 27, § 1o, DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A correção monetária nas ações de constituição de servidão administrativa conta-se a partir da data de apresentação do laudo pericial.

2
. O Supremo Tribunal Federal sedimentou que para o caso de instituição de servidão em imóvel rural, impõe-se a aplicação de juros compensatórios e moratórios na monta de 6% ao ano.

3. Em relação aos honorários advocatícios, tem se entendido que se aplica, nas ações de servidão administrativa com imissão na posse, o disposto no artigo 27, § 1o do Decreto-Lei no 3.365/1941, o qual estabelece como critério único a existência de diferença entre oferta inicial e a indenização.

4. Recurso parcialmente provido”
. (RAC n. 0000076-77.2012.8.11.0048,

1a Câm. de Direito Público e Coletivo, Rel. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, J. 13.12.22 – negritei.)

Posto isso, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da autora. Por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo dos réus.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023